Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700176-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS COLPAERT AGRAVADO: MEIRIELEM DA CRUZ AGUIAR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação apresentada pelo ora recorrente à penhora do percentual de trinta por cento (30%) de seus proventos de aposentadoria. O agravante assevera que os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Aduz que os proventos de aposentadoria são sua única fonte de renda. Registra que “vem recebendo a título de aposentadoria módicos R$ 1.664,72, sendo que a penhora de 30% de sua única fonte de renda representa R$ 499,41, restando ao Agravante ao final de cada mês R$ 1.165,30, menos que um salário-mínimo mensal, o que coloca em risco sua própria sobrevivência”. Alega que o pagamento da quantia cobrada no cumprimento de sentença referente aos honorários dos advogados da exequente/agravada foi feito com valores reunidos pela sua família. Acrescenta que foi obrigado a realizar empréstimo consignado para arcar com os custos do período em que esteve internado com COVID-19 e se recuperando de cirurgia cardíaca. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge da natureza alimentar das verbas sobre as quais foi determinada a penhora mensal, cujo desfalque pode prejudicar a subsistência do agravante. Ademais, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Assim, são impenhoráveis, em princípio, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, verifica-se que a dívida objeto de cobrança não tem natureza alimentar. Além disso, a remuneração mensal percebida pelo agravante não ultrapassa o limite da impenhorabilidade mencionada acima, de 50 (cinquenta) salários-mínimos. Isso é o quanto basta para dar por presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo postulado para determinar a suspensão da ordem de penhora mensal de trinta por cento (30%) dos proventos de aposentadoria do agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de janeiro de 2022 18:19:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator